Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCLUSÃO DE ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DE SEU PATRONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que “os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”
2. Há legitimidade concorrente do advogado e da parte para executar a verba honorária. Precedentes do STJ.
3. No caso, o credor é beneficiário da gratuidade de justiça e o cumprimento de sentença engloba o valor do seu crédito mais os honorários advocatícios, razão pela qual estaria dispensado do recolhimento das custas.
4. Ademais, a advogada da fase de conhecimento permanece no cumprimento de sentença; não há qualquer impedimento para cobrança dos honorários pela própria parte.
5. Recurso conhecido e provido.